Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712364-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo em face do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo c/c indenização por danos morais proposta por Marco Antônio Paes Borges em desfavor de José Liduino de Menêzes Sá, Caio Carlos da Silva Farias e Magno Mendes dos Santos (Processo no 0700224-88.2020.8.07.0012). A ação de origem foi inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado em 18/02/2020; porém, ao manifestar-se sobre o despacho que determinou a intimação do autor, a fim de que esclarecesse a distribuição do feito àquele Juízo, uma vez que o endereçamento era para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, consignando, ainda, que o fato de um dos réus residirem nos Jardins Mangueiral não atrairia a competência do Juízo de São Sebastião, porquanto se trataria de região afeta à competência da Circunscrição de Brasília (ID 53675671 e ID 55049458), o autor pediu a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, tendo em vista que um dos réus reside naquela circunscrição. Ao suscitar o conflito negativo de competência, o Juízo Suscitante afirmou que, ao contrário do que consignado pelo douto Juízo Suscitado, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral inclui-se na Região Administrativa de São Sebastião, por força das Leis Distritais no 467/1993 e no 705/1994, bem como da Lei Complementar Distrital no 803/2009 e que o disposto na Portaria Conjunta no 4, de 23/6/2015, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, destina-se especificamente às questões relacionadas à competência administrativa, uma vez que incumbe à Administração Regional do Jardim Botânico apenas o exame dos pedidos de alvarás de funcionamento, atividades econômicas e cartas de habite-se relativos ao Setor Jardins Mangueiral. Aduziu, ainda, que tal ato não inclui a região do Setor Habitacional Jardins Mangueiral à abrangência territorial do Jardim Botânico. Relatados, decido. Nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Com efeito, não se vislumbra tal hipótese no caso vertente, pois a redistribuição do processo se deu a pedido do autor. Ora, o Juízo Suscitado, embora tenha solicitado esclarecimento ao autor da ação sobre a distribuição do processo naquela circunscrição, tendo em vista que a petição inicial estava dirigida à circunscrição de Brasília, não afirmou naquela oportunidade que o Juízo Suscitante era o competente. Portanto, repita-se, a redistribuição do processo se deu em decorrência de pedido do autor, tendo em vista que um dos réus reside em Riacho Fundo. Logo, deve ser reconhecido que o presente incidente não se enquadra nas hipóteses do artigo 66, do Código de Processo Civil. Deve ser ressaltado ainda, que o artigo 46, §4o, do Código de Processo Civil, autoriza o ajuizamento da ação em qualquer um dos foros de domicílio dos demandados, à escolha do autor e que, segundo entendimento firmado na Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Neste contexto, conquanto seja facultado ao magistrado suscitar conflito de competência, a sua admissibilidade pressupõe a existência efetiva da divergência entre dois ou mais juízes, que se julgam incompetentes, atribuindo-se mutuamente a competência, o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito suscitado, na forma do que autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator